Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O roubo é delito complexo, o qual tutela bens jurídicos distintos, quais sejam: o patrimônio, a liberdade e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou potencialmente, no caso do emprego de arma de fogo ou similares.
2. Quando o delito de roubo é praticado sem ofensa à integridade física da vítima, não incide o impedimento constante do pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 para a concessão do benefício da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.